Tribunal: TJBA
Processo: 8005891-82.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005891-82.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IONAH MICHELI BARRETO SOUZA Advogado(s):FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO, BEATRIZ MICHELI BARRETO SOUSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta por servidora estadual, técnica de enfermagem, para declarar a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, dentre outras, e determinar a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas recebidas pela servidora estadual que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (ii) saber se o Tema 163 do STF é aplicável a servidores estaduais, não obstante as especificidades da legislação local. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF, firmada em repercussão geral (Tema 163), reconhece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno, adicional de insalubridade, serviços extraordinários e terço de férias. 4. A tese fixada tem aplicabilidade geral, alcançando servidores públicos de todas as esferas, inclusive estaduais, uma vez que decorre de interpretação de normas constitucionais que uniformizam o regime previdenciário. 5. O Estado da Bahia incorre em contradição ao alegar legalidade da contribuição sobre verbas que não são efetivamente incorporadas à aposentadoria dos servidores, contrariando o princípio da confiança e da segurança jurídica. 6. Manutenção da sentença que determinou a abstenção de descontos previdenciários sobre verbas transitórias e a restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual; 2. A tese fixada pelo STF no Tema 163 tem aplicação obrigatória a todos os entes federativos, alcançando os regimes próprios dos servidores estaduais." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; CPC, arts. 931, 937, I e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005891-82.2024.8.05.0138, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelada, Ionah Micheli Barreto Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator